Tribunal: TJES
Processo: 0000763-57.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000763-57.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SERGIO SAMPAIO DIAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o entendimento de que a ausência de manifestação da Fazenda Pública acerca do cumprimento de acordo de parcelamento autorizaria a presunção de satisfação da obrigação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da Fazenda Pública em se manifestar sobre o cumprimento de parcelamento autoriza a extinção da execução fiscal por presunção de pagamento; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação material da quitação do débito impede a extinção do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC exige comprovação efetiva da satisfação da obrigação, não sendo suficiente a mera ausência de manifestação do exequente.

O parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não importa em quitação automática da dívida, cuja extinção depende de prova inequívoca do pagamento integral.

O crédito tributário submete-se ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual o adimplemento não pode ser presumido pelo simples decurso do tempo ou pela inércia da Fazenda Pública.

A quitação deve estar materialmente comprovada nos autos para legitimar o arquivamento definitivo da execução fiscal.

A ausência de demonstração do efetivo pagamento pelo executado torna prematura a sentença extintiva, impondo-se sua desconstituição para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC exige comprovação inequívoca da quitação integral do débito tributário.

A inércia da Fazenda Pública em se manifestar acerca do cumprimento de parcelamento não autoriza a presunção de pagamento da dívida.

O princípio da indisponibilidade do crédito tributário impede a extinção da execução fiscal baseada em presunção de adimplemento.

Ausente prova material da satisfação da obrigação, deve a execução fiscal prosseguir regularmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; CTN, arts. 151, VI, 156 e 158; CC, art. 322.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0000210-39.2007.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0026950-88.2014.8.08.0347, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 3ª Câmara Cível; STJ, REsp nº 1.120.097/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2009; TJMG, Agravo de Instrumento nº 3624806-25.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 28.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000763-57.2005.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
SÉRGIO SAMPAIO DIAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela municipalidade em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Municipais, nos autos da demanda ajuizada em face de
SÉRGIO SAMPAIO DIAS
, que julgou extinta a execução fiscal com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões o município requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito. Sustenta que a obrigação não foi satisfeita e que o débito permanece em aberto.

Argumenta que é incabível a extinção da execução fiscal por presunção de pagamento, porquanto o adimplemento exige prova inequívoca, não ocorrendo nenhuma das hipóteses taxativas do artigo 924 do CPC.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade da sentença que, diante da ausência de manifestação do município exequente sobre o cumprimento de acordo de parcelamento, extinguiu a execução fiscal por presumir o pagamento e a satisfação da obrigação.

Assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, a extinção da demanda foi pautada unicamente na inércia da municipalidade. Contudo, a norma extraída do artigo 924, inciso II, do CPC, demanda o real cumprimento da obrigação pecuniária para a prolação de sentença extintiva.

Na seara tributária, o crédito público rege-se pelo princípio da indisponibilidade, razão pela qual o seu adimplemento jamais pode ser presumido pelo mero decurso de prazo ou pelo silêncio da Fazenda Pública.

A quitação, para fins de arquivamento definitivo da execução, demanda comprovação inequívoca e materializada nos autos.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO – INTIMAÇÃO PARA O EXEQUENTE INFORMAR A QUITAÇÃO – INÉRCIA – PRESUNÇÃO DO PAGAMENTO – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. A inércia do exequente para se manifestar acerca da quitação do parcelamento não pode ser presumida como pagamento, pois em se tratando de crédito público, tal adimplemento deve ser comprovado, não podendo ser presumido. 2. Para que a inércia do exequente fosse considerada para fins de extinção da demanda, seria necessária a dupla intimação da Fazenda Pública, a fim de caracterizar o abandono da causa, o que não se verifica na hipótese. 3. Portanto, inexistindo a comprovação da quitação do parcelamento, bem como ausentes os requisitos para o reconhecimento do abandono, a sentença foi proferida de forma prematura, devendo ser anulada e permitido o prosseguimento da execução.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000210-39.2007.8.08.0024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO INDEVIDA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob presunção de pagamento integral da dívida, diante da inércia do exequente em comprovar eventual inadimplemento do parcelamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a inércia do exequente em comunicar eventual inadimplemento do parcelamento autoriza a extinção da execução fiscal com base na presunção de pagamento; e (II) verificar se a sentença recorrida violou o ônus probatório aplicável ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN), mas sua quitação integral é requisito para a extinção da execução fiscal (art. 924, II, do CPC). 4. A ausência de manifestação do exequente sobre o descumprimento do parcelamento não implica presunção de pagamento, sendo necessária prova inequívoca da quitação da última parcela. 5. A extinção da execução fiscal com base em mera presunção de pagamento contraria a legislação tributária e processual, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito executivo
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal com base na presunção de pagamento decorrente da inércia do exequente em informar o descumprimento do parcelamento é indevida. O pagamento integral do débito deve ser demonstrado de forma inequívoca, não podendo ser presumido pelo simples decurso do prazo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; CTN, arts. 151, VI, 156, 158; CC, art. 322. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2009; TJMG, Agravo de Instrumento n. 3624806-25.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 28-01-2025. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00269508820148080347, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 3ª Câmara Cível).

Desta feita, ausente a comprovação material do efetivo pagamento pelo devedor, a extinção da execução fiscal mostrou-se prematura, devendo ser desconstituída para que a prestação jurisdicional retome seu curso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)